Tribunal: TJSP
Processo: 1000438-38.2024.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO E ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADAS POR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APRESENTADOS PELA CONCESSIONÁRIA – RÉPLICA GENÉRICA – DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – DÉBITO REPUTADO SUBSISTENTE – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – AÇÃO IMPROCEDENTE – MULTA POR

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO E ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADAS POR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APRESENTADOS PELA CONCESSIONÁRIA – RÉPLICA GENÉRICA – DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – DÉBITO REPUTADO SUBSISTENTE – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – AÇÃO IMPROCEDENTE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO OU INTENÇÃO DE UTILIZAR O PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.